Tribunal: TJDFT
Processo: 0722527-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722527-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APOSMENDES - ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS DA MENDESPREV AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por APOSMENDES - ASSOCIACAO DOS PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS DA MENDESPREV contra decisão proferida em embargos de terceiros (0700633-07.2024.8.07.0018), opostos por MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA “EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL” contra o BANCO DE BRASÍLIA (BRB). A decisão agravada indeferiu o pedido de intervenção de terceiros, na modalidade assistência, nos seguintes termos (ID 193676921): “Trata-se de embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência opostos por MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA “EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL” contra o BANCO DE BRASÍLIA (BRB), cuja demanda foi distribuída por dependência ao cumprimento de sentença n. 0003487-53.1993.8.07.0001 (BRB x MENDES JUNIOR S/A e outros). Narra a embargante que em cumprimento de sentença n. 0003487-53.1993.8.07.0001 foi obrigada a transferir de seus cofres para conta judicial o valor de R$ 2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), referente à 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito da reserva matemática do Senhor Alberto Laborne Valle Mendes (um dos executados), conforme formulado pelo BRB (exequente). Afirma que o executado Alberto Laborne Valle Mendes não é detentor da referida quantia, figurando como credor apenas; que era participante assistido (aposentado) hoje credor do Plano Misto de Benefícios, registrado no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios (CNPB) da Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) sob o no 1990.0017-18 na data da decretação da sua liquidação extrajudicial; que foi habilitado no quadro geral de credores do referido plano, com o valor inicial da sua reserva matemática no montante de R$ 5.350.697,04 (cinco milhões trezentos e cinquenta mil seiscentos e noventa e sete reais e quatro centavos) em 31/05/2021. Requer a concessão de tutela de urgência determinando a imediata suspensão do em relação ao valor depositado, mantendo o numerário à disposição do Juízo sem liberação do valor ao Embargado. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos iniciais para obter a suspensão das medidas constritivas e a devolução do valor de R$ 2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) para a conta do embargante, reconhecendo-se sua titularidade em relação ao montante. Ainda, postula a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) O Juízo deferiu o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 186604531). A parte autora interpôs AGI 0706779-21.2024.8.07.0000 (3a Turma Cível), o qual não foi conhecido. A ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS DA MENDESPREV (APOSMENDES) peticionou para requerer a intervenção na lide como assistente, nos termos do artigo 120 do CPC (ID 187853409). Manifestação da parte autora pela não oposição ao pedido de assistência (ID 188268617). Contestação do BRB (ID 189503004). Impugna a concessão da gratuidade de justiça. Requer a denegação do pedido de assistência da APOSMENDES e a improcedência dos pedidos iniciais. Petição da APOSMENDES requerendo a análise do pedido de intervenção na lide (ID 190470474) Réplica (ID 191815245). Refuta a preliminar e reitera os termos iniciais. Em especificação de provas requer o envio de ofício à PREVIC para prestar informações. Ofício do Ministério Público pelo indeferimento do pedido inicial (ID 193261119). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Existem questões prévias pendentes de análise. Passo à apreciação. I. Intervenção de terceiros. INDEFIRO o pedido de intervenção de terceiro, na modalidade assistência, postulado por Associação dos Participantes Ativos e Assistidos da MENDESPREV (APOSMENDES). Com efeito, a presente demanda foi distribuída por dependência ao cumprimento de sentença n. 0003487-53.1993.8.07.0001 (BRB x MENDES JUNIOR S/A e outros), visto que a pretensão é a suspensão das medidas constritivas naqueles autos deferidas, bem como a devolução do valor de R$ 2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), cuja quantia foi penhorada no referido cumprimento de sentença, referente à 50% do valor do crédito da reserva matemática do Senhor Alberto Laborne Valle Mendes. O fundamento que autoriza o ingresso de terceiros, na modalidade assistência, é o seu interesse jurídico para a sentença ser julgada favorável ao assistido (art. 119, caput, do CPC). No caso, a parte autora busca a desconstituição da penhora determinada nos autos do cumprimento de sentença, do qual, inclusive, a APOSMENDES sequer é parte ou terceira interessada, a tornar preclusa qualquer discussão sobre eventual interesse jurídico nessa lide (visto que não manifestou interesse na ação principal da qual se originou o referido cumprimento de sentença, tendo ocorrido a preclusão). Em que pese o presente feito tratar-se de ação autônoma, há intrínseca relação entre os embargos de terceiro e o cumprimento de sentença. Provêm de medidas executivas para execução de título executivo judicial. II. Impugnação à gratuidade de justiça. Embora o BRB alegue a ausência de comprovação financeira para o deferimento do pedido de gratuidade de Justiça à parte embargante, os elementos essenciais à sua concessão estão previstos no artigo 99, §2o e §3o, do CPC, sendo suficiente simples formulário nos autos, presumindo-se verdadeira a alegação. Notadamente, a jurisprudência é unânime no sentido de que a mera declaração de hipossuficiência é o bastante para delimitar e acolher o pedido de gratuidade. Ainda que assim não fosse, não trouxe a parte embargadas documentos que subsidiassem a sua impugnação, modo pelo qual a rejeito. III. Produção de provas Não há como acolher a pretensão da parte embargante de expedição de ofício à Previc, “para que a Autarquia preste as devidas informações, dando conta de que o Liquidante agiu dentro do rigor da Lei e que o valor penhorado pertence a massa liquidanda” (ID 191815245). O sistema de distribuição do ônus da prova (princípio dispositivo) impõe ao autor o dever de comprovar o fato constitutivo do direito alegado (artigo 373, I, CPC). Ou seja, compete ao demandante, ao alegar violação de direito, fornecer provas dos fatos alegados e/ou demonstrar a impossibilidade em razão documento esteja na posse exclusiva de determinado órgão (e que somente ele pode conceder o acesso àqueles dados). Não cabe a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), autarquia de natureza especial, entidade de fiscalização e supervisão de atividades das entidades fechadas de previdência complementa, cumprir o ônus probatório incumbido ao demandante por previsão legal. Com efeito, o artigo 373, §1o, do CPC preconiza que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá (é faculdade, e não dever) o magistrado atribuir o ônus da prova de modo diverso, se assim entender. Na linha, a jurisprudência deste e. Tribunal: (...) 2. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual "o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". 3. Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. (CPC, art. 373, § 1o). 4. O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento (CPC, art. 371). 5. A documentação apresentada na origem é insuficiente e não demonstra a realização do negócio jurídico defendido pelo agravante, tampouco que o bem constrito lhe pertence, diante das divergências que constam nas matrículas dos imóveis. 6. O sobrestamento da medida constritiva lançada somente poderia ser realizado se não houvesse qualquer dúvida quanto à efetiva propriedade do imóvel. Caso contrário, deve ser oportunizado às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1839614, 07472614520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o embargante não apresentou qualquer prova a demonstrar eventual impossibilidade, excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário a justificar o envio de ofício à PREVIC. Assim, REJEITO o pedido de expedição de ofício à Previc postulado pelo embargante. Não há mais questões pendentes de apreciação. Com a finalidade de evitar eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias às partes embargante e embargada para manifestar eventual interesse na produção de outros meios provas. INTIMEM-SE.” Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração pela parte agravante (ID 195026641) que foram rejeitados pelo juízo a quo (ID 195871051): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por APOSMENDES – ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS DA MENDESPREV contra a decisão de ID 193676921, que indeferiu o pedido de intervenção de terceiro, na modalidade assistência. O embargante alega omissão e erro de fato na decisão embargada. Menciona que o “erro” consiste no fato de o Juízo “afirmar que está preclusa qualquer discussão sobre o interesse jurídico da Embargante nos presentes Embargos de Terceiro”, mas que “não tendo integrado a relação processual da ação principal, não há se falar em preclusão, na medida em que opera seus efeitos entre as partes”. Sustenta omissão ao argumento que a decisão embargada deixou de enfrentar e decidir sobre o interesse jurídico da Embargante para requerer a sua intervenção, diante da obrigação estatutária a ela atribuída. Requer o provimento dos embargos de declaração para suprir o erro de fato e a omissão apontada. Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Recebo os embargos de declaração, pois presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil preceitua o cabimento de embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Os aclaratórios pressupõem a falta de clareza na redação, a possibilidade de eventualmente permitir duplo sentido de interpretação, afora conceitos ou afirmações dos quais se possam evidenciar colidência. Autoriza-se, portanto, por intermédio do presente recurso, elucidar-se o texto, de forma que seja amplamente entendido o respectivo teor. Em relação ao alegado “erro” da decisão embargada – consistente no fato de o Juízo “afirmar que está preclusa qualquer discussão sobre o interesse jurídico da Embargante nos presentes Embargos de Terceiro”, mas que “não tendo integrado a relação processual da ação principal, não há se falar em preclusão, na medida em que opera seus efeitos entre as partes” –, sem razão a parte embargante. A decisão de ID 193676921, ora embargada, apresentou os motivos para o indeferimento do pedido da APOSMENDES para intervir como terceiro, na modalidade assistência. Transcrevo: I. Intervenção de terceiros. INDEFIRO o pedido de intervenção de terceiro, na modalidade assistência, postulado por Associação dos Participantes Ativos e Assistidos da MENDESPREV (APOSMENDES). Com efeito, a presente demanda foi distribuída por dependência ao cumprimento de sentença n. 0003487-53.1993.8.07.0001 (BRB x MENDES JUNIOR S/A e outros), visto que a pretensão é a suspensão das medidas constritivas naqueles autos deferidas, bem como a devolução do valor de R$ 2.856.151,44 (dois milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil e cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), cuja quantia foi penhorada no referido cumprimento de sentença, referente à 50% do valor do crédito da reserva matemática do Senhor Alberto Laborne Valle Mendes. O fundamento que autoriza o ingresso de terceiros, na modalidade assistência, é o seu interesse jurídico para a sentença ser julgada favorável ao assistido (art. 119, caput, do CPC). No caso, a parte autora busca a desconstituição da penhora determinada nos autos do cumprimento de sentença, do qual, inclusive, a APOSMENDES sequer é parte ou terceira interessada, a tornar preclusa qualquer discussão sobre eventual interesse jurídico nessa lide (visto que não manifestou interesse na ação principal da qual se originou o referido cumprimento de sentença, tendo ocorrido a preclusão). Em que pese o presente feito tratar-se de ação autônoma, há intrínseca relação entre os embargos de terceiro e o cumprimento de sentença. Provêm de medidas executivas para execução de título executivo judicial. (...) O erro de fato ocorre quando há equívoco do magistrado em relação a determinada premissa fática dos autos, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão. Não é o caso. Quanto à omissão alegada – de que o Juízo teria deixado de enfrentar e decidir sobre o interesse jurídico da embargante em requerer a sua intervenção, diante da obrigação estatutária a ela atribuída –, igualmente, não merece prosperar. Com efeito, há omissão quando determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido apreciado pelo magistrado, de ofício ou a requerimento, mas não foi. Não é o caso. Ademais, o magistrado deve se manifestar sobre as questões postas, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável na espécie. Não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes. Em verdade, verifica-se que a parte embargante pretende o reexame de seu pedido para intervir na lide, o qual já foi devidamente apreciado, mas não conforme seu entendimento. Eventual irresignação deve ser postulada pela via recursal própria. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. No mais, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela MENDESPREV (ID 195040170) para retratação da decisão de ID 193676921, na parte que indeferiu o pedido de intimação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por fim, CERTIFIQUE o CJU o decurso de prazos, ou não, para as partes manifestarem eventual interesse na produção de outros tipos de provas, conforme determinado na decisão de ID 193676921, bem como apresentaram manifestação. Caso já decorridos os prazos, sem interesse na produção de outras provas, anote-se conclusos para sentença. Intimem-se.” Nas razões do recurso, o recorrente requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob pena de a continuidade da marcha processual prejudicar a defesa dos seus associados nos autos dos Embargos de Terceiro. No mérito, pleiteia que seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, ser admitida a sua intervenção no feito, no estado em que se encontra, na condição de assistente, na conformidade do art. 119 do Código de Processo Civil, caput e Parágrafo único. Aduz que enquanto as ordens judiciais determinavam que os depósitos judiciais deveriam corresponder a um percentual sobre as antecipações de rateio de crédito que estavam sendo realizadas de forma isonômica e proporcional entre todos os demais 510 credores habilitados no Quadro Geral de Credores, não havia interesse jurídico da agravante em requerer a sua intervenção no feito, pois estavam sendo observados as classes e os níveis de privilégios estabelecidos na legislação, razão pela qual não tinham motivos para se opor. Assevera que, contudo, a determinação judicial extrapolou as antecipações de rateio de crédito, passando a determinar o depósito judicial de 50% do crédito atuarial habilitado em favor do credor Alberto Laborne Valle Mendes, independentemente de sua liquidez, para quitação de dívida de sua titularidade junto ao BRB – Banco Regional de Brasília. Sustenta que, portanto, o seu interesse jurídico ocorreu em sede de cumprimento de sentença, de modo que não há que se falar em preclusão da questão (ID 59816271). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 59816286), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Na origem, cuida-se de embargos de terceiros opostos por MENDESPREV SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA “EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL” contra o Banco de Brasília – BRB. Os embargos de terceiro se referem ao Cumprimento de Sentença no. 0003487-53.1993.8.07.0001. Nos autos do cumprimento de sentença, o juízo proferiu decisão determinando à MendesPrev que procedesse ao depósito judicial do valor de R$ 2.856.151,44, correspondente à 50% do crédito habilitado junto ao Quadro Geral de Credores da massa liquidanda em favor do Sr. Alberto Laborne Valle Mendes, um dos executados (ID 182484588 da Ação de Execução no. 0003487- 53.1993.8.07.0001). Não sendo a MendesPrev parte naquela Ação de Execução 0003487-53.1993.8.07.0001, promoveu os Embargos de Terceiro 0700633-07.2024.8.07.0018 visando desconstituir a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença. A parte agravante argumenta, portanto, que a sua intervenção se fez necessária visto que o depósito judicial realizado em cumprimento à ordem juízo na ação de execução representa burla ao Quadro Geral de Credores, na medida em que paga, de forma indireta, a único credor, 50% da provisão matemática habilitada no Quadro Geral de Credores em seu favor, mediante o pagamento de dívida de sua titularidade junto ao BRB, atraindo a legitimidade da agravante. Nos termos do Art. 119 do Código de Processo Civil, “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. Sobre o tema, Fredie Didier Júnior ensina que: “Na assistência simples, o terceiro ingressa no feito, afirmando-se titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida. O interesse do terceiro reflete-se na circunstância de manter este, com o assistido, relação jurídica que poderá ser afetada a depender do julgamento da causa. Como diz Genacéia Alberton: o assistente simples visa à vitória do assistido, tendo em vista o reflexo que a decisão possa ter em relação jurídica existente entre eles.” (“Curso de Direito Processual Civil", 11a ed., Vol. I, Editora Podium, 2009, fl. 337). Ou seja, a assistência consiste em forma de intervenção de terceiro que viabiliza a interferência daquele que não integra a relação processual a fim de se beneficiar do resultado favorável da sentença à parte assistida. Assim, considerando que a assistência busca obter uma sentença favorável a uma das partes da relação processual, conforme estabelecido no caput do art. 119 do CPC/2015, e que a execução não possui uma carga cognitiva plena, mas apenas uma carga executiva derivada da própria natureza da pretensão deduzida no pedido de execução do título judicial ou extrajudicial, essa modalidade de intervenção de terceiros não pode ser admitida na execução. Nessa linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PROCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. É inviável a intervenção de terceiros sob a forma de assistência em processo de execução. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt na PET no AREsp 936684 / SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 15/05/2020). “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. DESCABIMENTO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LFRE. INAPLICABILIDADE. 1. Execução ajuizada em 7/10/2013. Recurso especial interposto em 6/8/2014 e concluso à Relatora em 17/3/2017. 2. O propósito recursal é definir se a presente ação executiva admite o ingresso do recorrido como assistente simples da exequente. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de violação ao art. 535 do CPC/73. 4. Descabe a intervenção de terceiros na modalidade de assistência em processo de execução. Precedentes. 5. Ademais, a existência, no particular, de interesse meramente econômico do recorrido inviabiliza seu ingresso na relação processual. 5. A expressão "falido", para os fins da norma do parágrafo único do art. 103 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, não alcança terceiro que sequer ostentava a posição de acionista da instituição financeira em processo falimentar. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1727944/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 25/06/2018).-g.n. No mesmo sentido tem decidido este TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de intervenção de terceiros em processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende pela impossibilidade de intervenção de terceiros na forma de assistência em processo de execução, haja vista a ausência de sentença em favor de qualquer parte, ocorrendo apenas satisfação do crédito executado. 3. Recurso conhecido e provido.” (07332143720218070000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 30/03/2022).-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Em que pese possibilitada pela redação do artigo 119 do CPC a assistência em qualquer procedimento, importa observar que referida intervenção, à luz da inteligência de seu caput, dirige-se, em última análise, à prolação de sentença favorável a uma das partes. 2. Inexiste na estreita via do feito executivo, que se destina especificamente à satisfação do crédito constituído mediante obrigação líquida, certa e exigível, a possibilidade de análise jurisdicional de matérias cognitivas aptas a ensejar a prolação de sentença com natureza constitutiva em favor de qualquer das partes, de forma a possibilitar a intervenção por terceiro interessado para tal fim. 3. Em interpretação sistemática ao CPC e na linha do posicionamento do STJ sobre o tema, resta inviabilizada a admissão de intervenção de terceiro mediante assistência litisconsorcial em sede de execução de título extrajudicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07130586220208070000, Rel. Ana Catarino, 5a Turma Cível, DJE: 15/09/2020).-g.n. Os embargos de terceiros em questão, por serem ação derivada do cumprimento de sentença, carregam as mesmas características do feito executivo que inviabilizam a intervenção nesse momento processual. Portanto, ausente a probabilidade de direito, não a razão para a concessão do efeito suspensivo. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2024 23:29:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador